Tribunal: TJMT
Processo: 1065676-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1065676-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Penalidades]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVAIR JOSE COELHO - CPF: 046.729.791-64 (RECORRENTE), KELI CRISTINA DE MOURA - CPF: 032.368.941-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

REEXAME NECESSÁRIO N.°
1065676-52.2024.8.11.0001

Reexame Necessário n.°
1065676-52.2024.8.11.0001

Recorrente:
Juízo do Juizado Especial Criminal de Cuiabá-MT.

Recorrido: Evair José Coelho
.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE REABILITAÇÃO CRIMINAL. TRANSAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Reexame necessário de sentença que concedeu pedido de reabilitação criminal em favor de requerente beneficiado por transação penal, com cumprimento de condições e extinção da punibilidade, em demanda proposta no Juizado Especial Criminal de Cuiabá-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o pedido de reabilitação criminal na hipótese de extinção da punibilidade por cumprimento de transação penal, sem existência de sentença condenatória transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reabilitação criminal pressupõe sentença condenatória com trânsito em julgado, nos termos do artigo 93 do Código Penal, requisito não configurado na hipótese de transação penal.

4.

A extinção da punibilidade após o cumprimento da transação penal, prevista no artigo 84, parágrafo único, da Lei no 9.099/1995, não equivale à condenação criminal e, portanto, não enseja reabilitação.

5.

O sigilo dos registros é garantido pelo artigo 76, parágrafo 6o, da Lei n.o 9.099/1995, sendo desnecessário o ajuizamento de ação de reabilitação criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Reexame necessário conhecido e provido para cassar a sentença que concedeu a reabilitação criminal.

Tese de julgamento: "A reabilitação criminal somente é cabível para condenações penais com trânsito em julgado, sendo inviável seu deferimento nos casos de extinção da punibilidade decorrente de cumprimento de transação penal."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigo 93; Código de Processo Penal, artigo 746; Lei no 9.099/1995, artigos 76, parágrafo 6o, e 84, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Criminal no 0005748-79.2023.8.26.0269, Relator: Flavio Fenoglio Guimarães, julgado em 19.03.2024; Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Apelação Criminal no 5226305-56.2021.8.09.0044, Relator: Luiz Cláudio Veiga Braga, julgado em 04.05.2023; Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Remessa Necessária Criminal no 1000338-17.2022.8.26.0153, Relator: Hugo Maranzano, julgado em 11.08.2023; Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Apelação Criminal no 5017764-11.2021.8.21.0003, Relatora: Keila Lisiane Kloeckner Catta-Preta, julgado em 07.08.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

REEXAME NECESSÁRIO N.°
1065676-52.2024.8.11.0001

Reexame Necessário n.°
1065676-52.2024.8.11.0001

Autor:
Evair José Coelho.

Requeridos: Estado de Mato Grosso
.

RELATÓRIO

Reexame necessário
de sentença proferida no processo de reabilitação criminal ajuizado por
Evair José Coelho.

Ação:
Penal.

Origem:
Juizado Especial Criminal de Cuiabá–MT.

Sentença
(Id.
278821987)
:
julgou procedente a pretensão inicial, declarando o autor reabilitado, na forma do art. 93 e seguintes do Código Penal.

Parecer do Ministério Público
(Id. 290540867)
:
opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

REEXAME NECESSÁRIO N.°
1065676-52.2024.8.11.0001

Reexame Necessário n.°
1065676-52.2024.8.11.0001

Autor:
Evair José Coelho.

Requeridos: Estado de Mato Grosso
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA referente à Ação de Reabilitação Criminal identificada pela numeração única
1065676-52.2024.8.11.0001
, movida por Evair José Coelho em desfavor do Estado de Mato Grosso, que tramitou perante o Juizado Especial Criminal de Cuiabá-MT, cuja sentença julgou procedente o pedido inicial, declarando o autor reabilitado.

Segundo narrativa inicial, o autor alega que foi processado e condenado no processo que tramitou no Juizado Especial Criminal de Cuiabá-MT, n.o 0001867-63.2017.8.11.0062, afirmando ter cumprido integralmente as condições impostas na transação penal ofertada pelo Ministério Público, sendo declarada extinta a punibilidade.

Contudo, relata que o referido processo tem causado alguns transtornos, o que se infere pelas certidões que instruem a petição exordial, motivo pelo qual pleiteia os benefícios da reabilitação, para que assim possa ser reinserido na sociedade.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, tendo o processo sido remetido para esta Turma Recursal em razão do que dispõe o art. 746 do Código de Processo Penal.

Consoante se extrai dos autos, o recorrido foi processado nos autos n.o
0001867-63.2017.8.11.0062
, que tramitou no Juizado Especial Criminal de Cuiabá-MT, sem indicar o respectivo crime, salientando que, naquela demanda, foi beneficiado com a transação penal, devidamente cumprida.

Assim, assevera que foi declarada extinta a punibilidade, motivo pelo qual o réu, ora requerente, pugnou pela concessão de sua Reabilitação Criminal.

O pedido foi deferido pelo juízo de primeiro grau sob o fundamento de que foram cumpridos os requisitos indicados pelo artigo 94 do Código Penal e pelo artigo 744 do Código de Processo Penal.

No entanto, respeitado o entendimento do MM. Juiz
a quo
, não há que se falar em reabilitação criminal.

Segundo dispõe o artigo 93 do Código Penal:

"A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação."

Tal situação, entretanto, não se verificou
in casu
.

No presente caso, cumpridas as condições da transação penal, ocorreu a extinção da punibilidade do ora autor, circunstância que não se confunde com o conceito de sentença condenatória com trânsito em julgado.

Nesse sentido:

“Reabilitação criminal. Reexame necessário. Requisitos não configurados. Manutenção da sentença declaratória do benefício . Impossibilidade. Recurso provido para cassar a decisão que concedeu a reabilitação criminal ao recorrido. Proposta de transação penal aceita e cumprida pelo recorrido, com consequente extinção da punibilidade. Inviabilidade de se conceder a reabilitação criminal, ante à ausência de condenação . Recurso provido para cassar a r. Decisão.

(TJ-SP - Remessa Necessária Criminal: 1000338-17.2022 .8.26.0153 Cravinhos, Relator.: Hugo Maranzano, Data de Julgamento: 11/08/2023, 3a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/08/2023)”.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE REABILITAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO . FALTA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO. MANUTENÇÃO DO ATO. A reabilitação criminal, a pretensão de exclusão de dado do Instituto de Identificação Criminal, na ação penal em que operada a extinção da punibilidade pela transação penal, a inadequação, ausente o requisito objetivo da sentença condenatória transitada em julgado. APELO DESPROVIDO .

(TJ-GO 5226305-56.2021.8.09 .0044, Relator.: DESEMBARGADOR LUIZ CLAUDIO VEIGA BRAGA, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/05/2023)”.

O requerente não faz jus à Reabilitação Criminal, pois ele não foi nem sequer condenado criminalmente, tampouco chegou a ser denunciado, pois aceitou a proposta de transação penal (art. 76, da Lei n.o 9.099/95).

Regularmente cumprido o acordo, foi declarada a extinção da punibilidade, nos termos do art. 84, parágrafo único, da Lei n.o 9.099/95.

Portanto, não há que se falar em reabilitação se o requerente nem sequer foi considerado culpado de coisa alguma.

No caso, cabe, apenas, a aplicação do art. 76, § 6o, da Lei n.o 9.099/95, o qual está assim redigido:

"A imposição da sanção de que trata o § 4o deste artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível".

Sobre a matéria:

“Apelação criminal. Reabilitação criminal. Instituto jurídico que visa afastar os efeitos e garantir o sigilo da condenação, sendo inaplicável à transação penal e à suspensão condicional do processo, em que sequer há sentença condenatória. Ademais, no caso concreto o sigilo da transação penal já foi resguardado . Eventual menção em site particular que não guarda relação com o Poder Judiciário não serve como antecedente, e eventual insatisfação demanda ação própria. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 0005748-79 .2023.8.26.0269 Itapetininga, Relator.: Flavio Fenoglio Guimarães - Colégio Recursal, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 19/03/2024)”.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE REABILITAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO . FALTA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO. MANUTENÇÃO DO ATO. A reabilitação criminal, a pretensão de exclusão de dado do Instituto de Identificação Criminal, na ação penal em que operada a extinção da punibilidade pela transação penal, a inadequação, ausente o requisito objetivo da sentença condenatória transitada em julgado. APELO DESPROVIDO .

(TJ-GO 5226305-56.2021.8.09 .0044, Relator.: DESEMBARGADOR LUIZ CLAUDIO VEIGA BRAGA, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/05/2023)”.

“Reabilitação criminal. Reexame necessário. Requisitos não configurados. Manutenção da sentença declaratória do benefício . Impossibilidade. Recurso provido para cassar a decisão que concedeu a reabilitação criminal ao recorrido. Proposta de transação penal aceita e cumprida pelo recorrido, com consequente extinção da punibilidade. Inviabilidade de se conceder a reabilitação criminal, ante à ausência de condenação . Recurso provido para cassar a r. Decisão.

(TJ-SP - Remessa Necessária Criminal: 1000338-17.2022 .8.26.0153 Cravinhos, Relator.: Hugo Maranzano, Data de Julgamento: 11/08/2023, 3a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/08/2023)”.

“RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. TRANSAÇÃO PENAL. SIGILO OPE LEGIS . AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há que se falar em reabilitação, vez que não ostenta o requerente sentença condenatória transitada em julgado em seu desfavor, requisito do pedido em tela, nos termos do art . 93, caput, do Código Penal. 2. Carece o pedido de interesse jurídico, porquanto o art. 76, § 6o, da Lei n .o 9.099/9, já prevê o sigilo sobre o cumprimento de transações penais, de modo que inócuo o instituto, ainda porque, conforme alvará de folha corrida emitido no nome do requerente acostado à inicial, sequer consta o respectivo registro.RECURSO PROVIDO, REABILITAÇÃO INDEFERIDA.(Apelação Criminal, No 50177641120218210003, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator.: Keila Lisiane Kloeckner Catta-Preta, Julgado em: 07-08-2023)

(TJ-RS - Apelação: 50177641120218210003 ALVORADA, Relator: Keila Lisiane Kloeckner Catta-Preta, Data de Julgamento: 07/08/2023, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 08/08/2023)”.

Vale destacar, ainda, que o instituto da transação penal não gera reincidência, nem constará dos registros criminais, em respeito à presunção de inocência, não havendo, portanto, interesse de agir do requerente.

Por fim, ressalta-se que a exclusão do referido processo como registro criminal não depende do instituto da reabilitação, bastando, para tanto, a expedição de ofício pelo MM. Juiz
a quo
ao Instituto de Identificação do Estado.

Ressalte-se, ainda, que, em consulta ao sistema PJE, observa-se que o processo indicado pelo autor (
0001867-63.2017.8.11.0062) não aparece na base de dados.

Cabe consignar, por fim, que as próprias Certidões Estadual e Federal de Distribuições Criminais (Id ́s. 278221980 e 278221981) são NEGATIVAS.

Ante o exposto,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Reexame Necessário, para
REFORMAR
a r. sentença que concedeu a Reabilitação Criminal e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial, por ausência de subsunção do caso concreto aos artigos 93 e 94 do Código Penal e artigos 743 e 744 do Código de Processo Penal, com ordem para que o juízo de origem proceda, com brevidade, às necessárias providências a fim de que seja observado, a favor do recorrido, o disposto no art. 76, § 6o, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025